Tribunal: TJES
Processo: 0000268-02.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000268-02.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: EDVALDO CORREA DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000268-02.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: EDVALDO CORREA DA COSTA, EVERTON CORRA BICALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – OUTRAS CONDENAÇÕES – REDUÇÃO PENA DE MULTA – FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ISENÇÃO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
–
1. Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que já possui outras condenações, inclusive por tráfico de drogas, demonstrando seu envolvimento em atividades ilícitas. 2. A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a sanção corpórea que, apesar de ter sido fixada acima do mínimo legal, o Magistrado sentenciante manteve a pena de multa no patamar mínimo. 3.
Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. 4
.
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GILSON LOPES DOS SANTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa do apelante requer
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a redução da pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio do Procurador de Justiça Criminal Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro (ID. 12390104), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000268-02.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: EDVALDO CORREA DA COSTA, EVERTON CORRA BICALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial rio 080/2016, que serve de

base para a presente denúncia que no dia 23 de dezembro de 2016, por volta das 09h23min, no bairro Praia do Morro, nesta cidade, os denunciados, acima qualificados, em associação, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e guardavam coro o intuito de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revela ainda que, na data mencionada, a equipe de videomonitoramento deste município visualizou o primeiro e o segundo denunciado caminhando em atitude suspeita nas proximidades da antiga feira hippie, no centro desta cidade, levando consigo uma mochila, sendo que, ao chegarem na casa do segundo denunciado, o primeiro denunciado deixou ali a mochila, e após, retornaram no sentido a Praia do Morro, razão pela qual, os funcionários do sistema de vídeo monitoramento, acionaram a Polícia Militar.

Realizadas buscas na Praia do Morro a partir das informações e

características dos indivíduos recebidas, os denunciados Edvaldo e Everton foram localizados e abordados, sendo encontrada a quantia de R$ 3.734 (três mil, setecentos e trinta e quatro reais) no bolso do primeiro.

Ato contínuo, o primeiro denunciado arremessou seu aparelho

celular na areia da praia, tentando empreender fuga, sendo, no entanto, contido pela guarnição, oportunidade em que informou que haveria um terceiro indivíduo envolvido, nas proximidades do quiosque no 05, que se trata do denunciado Gilson.

Localizado o terceiro denunciado que se encontrava no interior

do veículo Santana; placa GRW 4666 verificou-se que, não obstante a existência de mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais do TJMG, durante buscas em seu veículo foram encontrados 23 (vinte e três) tabletes da substância similar à droga vulgarmente conhecida como "maconha", totalizando aproximadamente 16 Kg (dezesseis quilos) de entorpecente.

Ao ser indagado aos denunciados onde estaria a mochila vista

momento antes pelas câmeras de vídeo monitoramento, informaram tê-la deixado na residência do segundo denunciado.

Ao se dirigirem ao local, os policiais encontraram no interior da

bolsa, 01 (um) tablete da substância similar, a droga vulgarmente conhecida como "maconha", entre diversas roupas do primeiro denunciado.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/03.

Em que pese o pleito formulado pela defesa, pugnando pela concessão do benefício, entendo pela impossibilidade do acolhimento.

Isso porque, verifica-se que
,
além da conduta do réu evidenciar sua dedicação a atividades criminosas, haja vista que transportou desde o Estado de Minas Gerais mais de 15kg de maconha, consta do caderno processual que o apelante era considerado foragido pela Vara de Execuções Penais de Minas Gerais
,
por crime de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício refuto o pleito formulado.

Diante da manutenção da pena fixada, restam prejudicados, por consequência lógica e legal, os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

No que se refere ao pedido de redução da pena de multa, verifico que esta foi fixada no mínimo legal, apesar da sanção corpórea ter sido recrudescida.

Desta feita, a pena de multa
, apesar de tímida, guardou proporcionalidade com a sanção corpórea fixada, não sendo possível acolher a redução requerida.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.